Tribunal: TJES
Processo: 0003870-17.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003870-17.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIO DE AGUAS VILA LENIRA LTDA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA. PESSOA JURÍDICA RÉ BAIXADA. REPRESENTANTE LEGAL PESSOA FÍSICA QUE MUDOU DE PAÍS. INFORMAÇÃO CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À luz dos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o deferimento da citação editalícia nem sempre exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para localização do réu, sendo possível a flexibilização da regra geral nos casos em que as medidas até então adotadas permitam concluir que o demandado se encontra em local incerto ou ignorado.

2. Havendo certidão do Oficial de Justiça informando que a pessoa física ré reside fora do País, reconhece-se que os pressupostos para a realização do ato via edital restaram preenchidos.

3. Após consulta do CNPJ da empresa, verifica-se que encontra-se na condição de "baixada", não possuindo endereço válido para a efetivação da citação, sendo possível a citação por edital.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
COMERCIO DE AGUAS VILA LENIRA LTDA E LUZIA MAGALHAES DAMACENA VARGAS
, com vistas ao reexame da sentença que, em sede de “ação de busca e apreensão” proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
, julgou procedente a pretensão inicial para consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do bem discriminado na inicial em favor do proprietário fiduciário.

Em suas razões recursais (ID 7622936),
COMÉRCIO DE AGUAS VILA LENIRA LTDA E LUZIA MAGALHÃES DAMACENA VARGAS
almejam nulidade da sentença em razão da citação por edital.

Contrarrazões (ID 7622939) pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à alegação de nulidade da citação por edital.

Sabe-se que a citação por edital somente pode ser admitida em situações excepcionais e desde que comprovado, de forma hábil, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 256, do CPC:

Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
§1º. Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.
§2º. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.
§3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Nessa perspectiva, a citação por edital é medida excepcional, que só pode ser realizada quando esgotados os expedientes disponíveis para a localização do réu, sendo ônus da parte autora providenciar as diligências necessárias. A propósito, confira-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "QUERELA NULLITATIS". REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. NULIDADE CONSTATADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019), como no caso presente.
2. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada
" (AgInt no AREsp 1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021).
3. No presente caso, a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial e declarar a nulidade da citação por edital (STJ, AgInt no AREsp n.º 2.277.739/SE, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J 26/6/2023, DJ 28/6/2023).

Ocorre que, no caso concreto, observo que o autor recorrido diligenciou suficientemente de forma a tentar efetivar a citação da parte ré.

Pelo exame do feito, observo que houve a tentativa frustrada de citação das rés, considerando
(i)
certidão-mandado acostado à fl. 50, atestando que a apelada
LUZIA MAGALHÃES DAMACENA VARGAS
está residindo em Portugal desde julho de 2019;
(ii)
certidão-mandado acostado à fl. 54, atestando que a apelada
COMERCIO DE AGUAS VILA LENIRA LTDA
não mais existe, sendo impossível localizar sua represantente legal (
LUZIA MAGALHÃES DAMACENA VARGAS
), considerando que esta se mudou para Portugal.

Nesse sentido, é de se ressaltar que a certidão emitida por oficial de justiça goza de fé pública, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

[...]
A certidão do oficial de justiça tem fé pública e só pode ser desacreditada por meio de prova robusta a contraditá-la. O ato em questão goza de presunção de veracidade e fé pública
[...] (TJSE; AI 202300724036; Ac. 27874/2023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; DJSE 01/08/2023)

[...]
Certidão da oficial de justiça que cumpriu o mandado de penhora. Fé pública
.
[...] (TJSC; APL 0300102-30.2017.8.24.0059; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rocha Cardoso; Julg. 27/07/2023)

Outrossim, como bem destacou a parte apelada em contrarrazões, a extinção da pessoa jurídica recorrente pode ser corroborada pela consulta perante a Receita Federal, na qual consta que a mencionada sociedade teve sua inscrição baixada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Ocorre que, a parte apelada não foi sequer informada da dissolução da pessoa jurídica recorrente, da mesma forma que não houve notícia da mudança de domicílio da pessoa física apelante, que, reitero, era justamente a representante legal da empresa.

Ora, em situações como a em análise, por elementar, não se afigura razoável atribuir à parte autora o ônus de confirmar o que foi atestado pelos oficiais de justiça, muito menos de buscar, sem qualquer norte, em outro país, o endereço da devedora,; devedora esta que deixou de informar que se mudou do local que consta como de sua residência quando da assinatura do acordo objeto da demanda (alienação fiduciária).

Logo, no meu entender, não há que se falar em nulidade da citação por edital, tal como arguida no recurso de apelação, haja vista que a citação por edital somente foi deferida após a informação de que houve dissolução da pessoa jurídica ré, bem como de que a pessoa física ré havia se mudado para outro país, sem qualquer comunicação da parte autora.

Em situação similar à presente, em que havia informação de que a parte ré estava residindo fora do país, seguem julgados afastando a aventada nulidade de citação por edital:

[...] 1. A citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, ou nos casos expressos em Lei. 2. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 3.
Havendo certidão do Oficial de Justiça informando que o Executado reside fora do País, reconhece-se que os pressupostos para a realização do ato via edital restaram preenchidos
[...] (TJMG; AI 0069542-34.2024.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 06/03/2024; DJEMG 06/03/2024)

[...]
Nulidade da citação editalícia corretamente rechaçada. Sentença de procedência do pedido que deve ser mantida. Diligências negativas que se revelaram suficientes para o deferimento da medida excepcional da citação por edital, concretizadas em diversas oportunidades e diversos endereços. A requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa e não uma imposição legal, sendo a análise para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, casuística, no caso, há certidão do oja com informações de que a ré se mudou de país.
Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0029144-45.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro; DORJ 22/11/2023; Pág. 517)

[...]
Autor/embargado que promoveu diligências diversas na tentativa de encontrar o endereço da ré/embargante, sem obter sucesso. Informação atestada por oficial de justiça, ademais, no sentido de que a demandada residiria fora do país.
[...] (TJPR; ApCiv 0000635-60.2016.8.16.0143; Reserva; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Lopes de Paiva; Julg. 19/02/2022; DJPR 21/02/2022)

Da mesma forma, vejamos os seguintes precedentes, que corroboram a desnecessidade de persistir na tentativa de citação de pessoa jurídica baixada:

[...] 3.
Após consulta do cnpj da empresa grand textil Ltda no site da Receita Federal, em conformidade com as argumentações apresentadas em contrarrazões ao agravo de instrumento, verifica-se que a mesma encontra-se na condição de "baixada", não possuindo endereço válido para a efetivação da citação.
4.
Em razão disso, a busca de endereço pelos sistemas utilizados pelo poder judiciário (sibajud, renajud, siel, infojud, infoseg, etc. ), se tornaria inútil, uma vez que a empresa foi extinta, sendo possível a citação por edital, em conformidade com a decisão proferida na origem.
[...] (TJCE; EDcl 0639882-09.2022.8.06.0000/50000; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Vilauba Fausto Lopes; DJCE 14/06/2023; Pág. 76)

[...]
Tentativas de citação pessoal infrutíferas. Inexistência de nulidade na citação ficta. 2. Legitimidade passiva dos sócios. Caracterização no caso concreto. Pessoa jurídica devedora extinta. Baixa do cnpj para encerramento por liquidação voluntária.
Recurso não provido. (TJPR; AgInstr 0034255-31.2021.8.16.0000; Curitiba; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Lilian Romero; Julg. 03/11/2021; DJPR 07/11/2021)

Ora, o credor não pode ser apenado pela alteração de endereço do devedor ou pela impossibilidade de sua localização, como, aliás, prevê o próprio ordenamento jurídico, ao admitir a citação por edital. Sobre o tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE. A citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização [...].
Havendo distintas tentativas frustradas de citação dos réus, reconhece-se que os pressupostos para a realização do ato via edital restaram preenchidos
. Recurso provido. (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.064409-8/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, J 16/08/2023, DJ 17/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL - CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL - RECURSO PROVIDO.
Para o deferimento da citação por edital é necessário que sejam esgotados todos os meios de localização das partes, restando infrutíferas todas as tentativas de localização.
Sendo exauridas todas as possibilidades de tentar encontrar a parte ré, é possível a realização de citação por edital
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.035243-7/001, Relator: Desª. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, J 11/08/2023, DJ 17/08/2023).

Destarte,
à luz dos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o deferimento da citação editalícia nem sempre exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para localização da parte ré, sendo possível a flexibilização da regra geral nos casos em que as medidas até então adotadas pelo autor permitem concluir que os demandados se encontram em local incerto ou ignorado
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

COMERCIO DE AGUAS VILA LENIRA LTDA E LUZIA MAGALHAES DAMACENA VARGAS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para afastar a nulidade da citação por edital, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial para consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do bem discriminado na inicial em favor do proprietário fiduciário.

Deixo de fixar honorários recursais, considerando que não houve condenação na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/03/2024 às 10:42:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50169614032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.